Tribunal: STF
Processo: Rcl 41721
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE, PARA DETERMINAR AO JUÍZO RECLAMADO A OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO RE 641.320, EM OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo de Direito do DEECRIM da 6ª RAJ da Comarca de Ribeirão Preto/SP, sob a alegação de descumprimento à Súmula Vinculante nº 56. 
    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo alega, em síntese, que o reclamante João Paulo Martins Cardoso obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto, mas “a decisão não foi cumprida pela autoridade reclamada, persistindo o reclamante recolhido em unidade de regime fechado”. 
    Requer “O deferimento de liminar para o envio imediato do Reclamante, a quem fora concedida a progressão ao semiaberto e que está em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR EXCEPCIONAL ou para o REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo reclamado”. 
    É o relatório. 
    DECIDO.
    A Súmula Vinculante 56 estabelece, in litteris:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    Por seu turno, o RE 641.320 determinou que: “c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”. 
    In casu, nota-se, pelos documentos constantes nos autos, que o Reclamante permanece recolhido em regime fechado, muito embora, por decisão proferida em 28 de abril do ano corrente, tenha sido deferida a progressão para o regime semiaberto, in verbis: 
    “O sentenciado faz jus à progressão de regime prisional, para o semiaberto, pois atendidos os requisitos legalmente exigidos. 
    Com efeito, o condenado, reincidente, cumpriu 3/5 (três quintos) da pena privativa de liberdade imposta, em regime prisional semiaberto, conforme exige o artigo 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90 (com a” redação dada pela Lei n. 11.464/2007), satisfazendo, assim, o requisito objetivo. 
    Quanto ao requisito subjetivo, o sentenciado ostenta bom comportamento carcerário, conforme revela documento juntado aos autos, e não há elementos indicativos de que voltará a delinquir ou praticar falta disciplinar. Ao contrário, há fundados indícios de que o condenado irá ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo regime (artigos 33, § 2º, e 35, ambos do Código Penal, e artigo 112 da Lei de Execução Penal).
    Satisfeitos, então, os requisitos exigidos por lei, de modo a permitir a concessão de progressão de regime prisional.
    Posto isso, CONCEDO ao condenado João Paulo Martins Cardoso, RG: 34.871.178, RG: 51.792.396, RJI: 170148063-47, Penitenciária de Franca-SP, progressão ao REGIME PRISIONAL SEMIABERTO”. 
    Dessa feita, verifico a negativa de vigência à Súmula Vinculante 56, tendo em vista que o reclamante está cumprindo pena em regime prisional mais gravoso do que o seu de direito.
    Ressalto, contudo, que esta Suprema Corte não impôs, indistintamente, a obrigatoriedade da concessão de prisão domiciliar, baseado unicamente na constatação de ausência de vagas no regime em que o apenado deveria cumprir a pena, sem que sejam observados os requisitos exigidos para a fruição do benefício. É que devem ser consideradas as circunstâncias pessoais do condenado, seu comportamento no curso da execução, a natureza dos crimes praticados, bem como a possibilidade de saída antecipada de sentenciados em regimes menos graves ou mais antigos. Nos termos do julgamento do RE 641.320, os juízes da execução penal deverão avaliar medidas alternativas, antes da colocação imediata do apenado em regime domiciliar.
    Destarte, ressoa inequívoca a parcial procedência da presente ação. 
    Ex positis, com fundamento no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação, para determinar que o Juízo reclamado observe os parâmetros estabelecidos no julgamento do RE 641.320, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Comunique-se à autoridade Reclamada. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente